Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO.SERVIDOR SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT) – LEI DISTRITAL No 3.320/04. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO

1.Trata-se de ação na qual pretende a parte autora e recorrente a concessão de gratificação de titulação, referente a um curso de aprimoramento profissional, nos termos da Lei no 3.320/04.

2. Observa-se que após a apresentação da contestação pelo Distrito Federal, a autora juntou aos autos cópias de diversos documentos, que em tese poderiam sustentar versão diferente e contrária daquela alinhavada pela parte requerida, pois apontam para a existência de outros processos administrativos, com concessão de gratificação de titulação de espécie diferentes, relacionados a cursos de especialização e de atualização profissional.

3. No entanto, não foi oportunizado ao Distrito Federal manifestar-se sobre esses documentos, pois a sentença foi proferida em ato contínuo à juntada.

4. Tal circunstância caracteriza ofensa aos Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa, na medida que restringiu a contraparte manifestar-se sobre os (novos) elementos trazidos aos autos.

5. Desse modo, é caso de se anular a sentença, pois eivada de vicio insanável, para devolver os autos à origem, para prosseguimento da fase instrutória, com a oportunização de manifestação, nos termos do art. 437 do CPC/2015, que determina que “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte”, e em consonância com os princípios da boa-fé e cooperação processual, em busca do esclarecimento dos fatos e da verdade real.

6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

7. Sem custas, nem honorários.